Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707143-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE BACELLAR BON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE BACELLAR BON em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0741931-69.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Decisão ID 23924795 indeferindo o pedido de concessão da tutela recursal e determinando o recolhimento do preparo. Despacho ID 25058925 intimando a parte para se manifestar sobre a manutenção de interesse, ante o cancelamento da distribuição da ação principal, tendo o agravante quedado-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve cancelamento da distribuição da ação principal, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021 15:37:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador